Tribunal: CARF
Processo: 10880.939164/2009-61
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JEFERSON TEODOROVICZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Primeira Câmara da Primeira Seção / Primeira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-08-18
Data de publicação: 2025-09-11

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10880.939164/2009-61
ACÓRDÃO
1101-001.764 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
18 de agosto de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ATOS ORIGIN SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO DO
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2007
COMPENSAÇÃO. ÔNUS DA PROVA. DIREITO CREDITÓRIO. RETENÇÃO NA
FONTE. COMPROVAÇÃO DO OFERECIMENTO À TRIBUTAÇÃO DOS
RENDIMENTOS RELATIVOS ÀS RETENÇÕES. SÚMULA CARF N.80.
Para casos de comprovação de retenção sem informe de rendimentos,
como o ora analisado, admite-se a comprovação da retenção por outros
meios, conforme entendimento pacífico neste Colegiado, de acordo com a
Súmula CARF n° 143 do CARF. Deve-se ainda comprovar tanto a retenção
na fonte como o oferecimento dos referidos rendimentos à tributação, nos
termos da Súmula CARF 80.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário, nos termos do voto do Relator.

Assinado Digitalmente
Jeferson Teodorovicz – Relator

Assinado Digitalmente
Fl. 473
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.764 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.939164/2009-61
2
Efigênio de Freitas Júnior – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Itamar Artur Magalhães Alves
Ruga, Jeferson Teodorovicz, Edmilson Borges Gomes, Diljesse de Moura Pessoa de Vasconcelos
Filho, Rycardo Henrique Magalhães de Oliveira e Efigênio de Freitas Júnior (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Acórdão da DRJ, que julgou improcedente a manifestação de
inconformidade contra Despacho Decisório que parcialmente homologou declarações de
compensação relativas à compensação de débitos com direito creditório de saldo negativo de
CSLL. A justificativa do Despacho Decisório foi a de que o não foi apurado saldo negativo
disponível ao contribuinte, mas sim saldo a pagar. Assim, ao valor não reconhecido foram
acrescidos multa e juros de mora.
O contribuinte foi devidamente cientificado e apresentou manifestação de
inconformidade à DRJ, alegando, em síntese: a) que atua na prestação de serviços na área de
tecnologia da informação; b) que, tendo em vista as retenções efetuadas em suas faturas de IRRF
e as antecipações de CSLL finalizou o ano com saldo negativo de IRPJ e; por isso, requereu, nos
termos do art. 74 da Lei 9.430, de 1996, a compensação com débitos administrados pela RFB; c)
houve nulidade do despacho decisório por ausência de motivação e por cerceamento ao direito de
defesa; d) alega que foi intimado a retificar o saldo negativo informado em DIPJ e que a
autoridade administrativa expressamente reconheceu o direito creditório do contribuinte e, logo,
é incontroverso o direito creditório do contribuinte.
Contudo, o Acórdão combatido, afastando as alegações de nulidade, no mérito,
reconheceu apenas em parte o direito creditório alegado, nos seguintes termos:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Data do fato gerador: (...)
AUTO DE INFRAÇÃO. NULIDADE.
Somente ensejam a nulidade os atos e termos lavrados por pessoa
incompetente e os despachos e decisões proferidos por autoridade
incompetente ou com preterição do direito de defesa.
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Data do fato gerador: (...)
DIPJ. INTIMAÇÃO. RETIFICAÇÃO.
Intimação para retificar dados que apresentam incongruências, que o
contribuinte apresentou, ocorrida em procedimento de revisão de
Declaração de Informações Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica - DIPJ, não
é prova de que o valor de CSLL assim demonstrado corresponda à
Fl. 474
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.764 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.939164/2009-61
3
realidade, se a verificação dos valores informados de retenções na fonte e
de estimativas pagas não o confirmam.
PER/DCOMP ELETRÔNICO NÃO HOMOLOGADO. CRÉDITO DE SALDO
NEGATIVO DE CSLL.
Improcede em parte a não homologação da compensação declarada se o
crédito de Saldo Negativo de CSLL é confirmado, embora em valor menor
que o requerido.
Manifestação de Inconformidade Procedente em Parte
Outros Valores Controlados
O reconhecimento parcial do direito creditório foi motivado pela confirmação de
parcela do valor requerido em DCOMP referente a DARF de estimativas de CSLL e retenções
confirmadas em DIRF, que foram, contudo, menores que o valor total pleiteado a título de direito
creditório pelo contribuinte.
Nada obstante, irresignado, o contribuinte interpõe Recurso Voluntário,
reafirmando os fundamentos de fato e de direito já apresentados em sede de manifestação de
inconformidade e requerendo a totalidade do direito creditório pleiteado.
Após, os autos foram encaminhados ao CARF, para análise e julgamento.
É o Relatório.

VOTO
Conselheiro Jeferson Teodorovicz, Relator.

O recurso é tempestivo e interposto por parte legítima. Logo, tomo conhecimento.
O contribuinte, ATOS ORIGIN SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO DO
BRASIL LTDA, apresentou declarações de compensação com base em saldo negativo de CSLL, valor
esse originado de retenções na fonte e pagamentos por estimativa. O despacho decisório
homologou parcialmente o crédito, entendendo que o contribuinte não dispunha de saldo
suficiente, tendo, portanto, glosado parte do valor e exigido o recolhimento do saldo devedor com
acréscimos legais.
Na manifestação de inconformidade, o interessado alegou, em síntese: a) Atuação
no setor de tecnologia, submetido a retenções de IRRF e CSLL; b) Apuração de saldo negativo ao
final do exercício, com pedido de compensação com débitos administrados pela RFB; c) Nulidade
do despacho decisório por ausência de motivação e cerceamento de defesa; d) Que houve
intimação da RFB para retificação da DIPJ, o que indicaria reconhecimento tácito do direito
creditório.
Fl. 475
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.764 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.939164/2009-61
4
A DRJ, porém, afastou a alegação de nulidade, reconhecendo parcialmente o
crédito com base em: a) Comprovação parcial dos DARFs de estimativas; b) Retenções constantes
em DIRFs em valor inferior ao pleiteado.
Primeiramente, rechaçou a alegação de nulidade por vício de motivação do
despacho decisório, considerando que não houve violação ao art. 59 do Decreto 70.235/1972.
Entendo, na linha da decisão recorrida, de que não houve nulidade por parte do
despacho decisório, seja por que a motivação pela negativa do reconhecimento do crédito
tributário pleiteado em compensação foi clara, seja porque o recorrente em momento algum teve
cerceado o seu direito de se defender e de apresentar provas nos autos, o que poderia fazer
inclusive em sede recursal. Assim, afasto os argumentos de nulidade suscitados pela recorrente.
Passo à análise do mérito.
Sobre o crédito tributário pleiteado, a decisão recorrida consignou:
2 Mérito. 2.1 INTIMAÇÃO PARA RETIFICAR DIPJ 2005/2004.
17. Às págs. 51/52, o litigante anexou Termo de Intimação no 6, que lhe foi
cientificado em 13/11/2008, nos seguintes termos: Do procedimento de revisão
da Declaração de Informações Econômico-Fiscal relativa ao ano-calendário de
2004(DIPJ/2005), intimamos o contribuinte a proceder as retificações abaixo
descritas na DIPJ/2005-Declaração de Informações Econômicos-Fiscais da Pessoa
Jurídica:
- DIPJ/2005 - Ficha 17 - CSLL
Linha 43 - CSLL Mensal Paga por Estimativa R$ 259.063,80
Linha 47 - CSLL Ret. Na Fonte p/Outras PJ R$. 963.139,28
Linha 51 - CSLL a Pagar R$. (502.910,43) - DIPJ/2005 - Ficha 12A - IRPJ
Linha 13 - Imposto de Renda Retido na Fonte R$. 3.544.785,80
Linha 17- Imp. de Renda Mensal Paga por Estimativa R$. 614.872,20
Linha 20- Imposto de Renda a Pagar R$.(2.185.650,63)
18. À pág. 53, consta sua resposta comunicando ter cumprido a intimação, como
se pode verificar na DIPJ ac 2004, enviada em 17/11/2008, no 3571004583 (sic),
de págs. 55/131, e confirmada às págs.166/268.
19. O litigante entende que tal intimação e retificação são prova de que a
auditoria fiscal da RFB atestou que a empresa detém o crédito SN CSLL
31/12/2004 de R$502.910,43.
20. Contudo, tal intimação se prende a corrigir incongruências entre as
informações constantes daquela DIPJ, em procedimento de revisão de Declaração
de Informações Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica – DIPJ. Por exemplo, na DIPJ
ac 2004 original cancelada, págs. 269/371, consta IRRF de R$3.544.785,80 e CSLL
retida R$963.139,28, informados nas apurações das estimativa de 12/2004.
21. Tal intimação não é prova de que o valor de CSLL assim demonstrado
corresponda à realidade, se a verificação dos valores informados de retenções na
fonte e de estimativas pagas não o confirmam, como se verificará adiante, neste
voto.
Fl. 476
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.764 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.939164/2009-61
5
2.2 MÉRITO.
22. O Despacho Decisório, págs. 7/8, de 11/12/2013, informa haver constatado
CSLL a pagar e nenhum saldo negativo, embora a DIPJ retificadora tivesse sido
enviada em 17/11/2008.
23. Cabe efetuar a análise.
24. A apuração da CSLL a pagar, Ficha 12A :

25. Pesquisaram-se as estimativas mensais de CSLL pagas, constatando-se o
pagamento com Darf de R$113.560,00 cód 2484 - CSLL do período de apuração
01/2004; também não se constataram estimativas deste ano que tenham sido
objeto de Declaração de Compensação, págs. 372/376.
26. O contribuinte listou na Dcomp as fontes pagadoras e os valores de retenções,
que teriam originado os créditos requeridos: págs. 3/5: 5952 - Retenção de
contribuições sobre pagamentos de pessoa jurídica a pessoa jurídica de direito
privado - CSLL, COFINS e PIS/PASEP, no total de R$545.207,59.
27. Contudo na DIPJ retificadora ativa que apresentou, não informou as retenções
cód. 5952, tendo listado na Ficha 53, apenas cód 1708 – IRRF - Remuneração de
serviços profissionais prestados por pessoa jurídica, cujas receitas
correspondentes totalizam R$164.045.145,19; contudo, observa-se que a fonte
citada na Dcomp, Petrobrás, CNPJ 33.000.167/0001-01, também está relacionada
(erradamente) como sendo de cód de retenção 5952, quando constam da DIRF os
códigos 6190, 6147 e 1708; nesta DIPJ retificadora, o contribuinte declarou
Receita de Prestação de Serviços R$181.548.430,74 e Outras Receitas Financeiras,
R$1.862.108,88.
28. Por outro lado, a Declaração do Imposto sobre a Renda Retido na Fonte – Dirf,
págs. 377/417, registra:
28.1 R$1.721.215,42 de IRRF cód. 1708, para Rend Bruto de R$114.781.445,31;
28.2 R$166.931,80 de retenção cód 3426, referente a Rend Bruto R$834.659,18.
28.3 R$3.319.184,93 cód 5952 Ret de Contribuiçõe Pagt PJ a PJ de Dir Priv, para
Rend Bruto de R$88.843.467,13;
28.4 R$1.964,09 de cód 6147 Produtos - Retenção Em Pagamentos por Órgão
Público, para Rend Bruto R$33.574,20;
28.5 R$2.046.790,03 de retenção cód. 6190, para Rend Bruto R$21.659.154,83;
28.6 R$ 16.603,58 cód 6800 IRRF - Aplicações Financ F Invest Renda Fixa, para
Rend Bruto R$83.017,90.
Fl. 477
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.764 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.939164/2009-61
6
29. Todos os comprovantes apresentados pelo contribuinte às págs. 132/163,
estão incluídos na Dirf, portanto nada acrescentam em termos de prova de
retenções.
30. Confirmou-se que o contribuinte apresentou apenas as Dcomp deste processo
requerendo o crédito de SN CSLL 31/12/2004, pág. 418.
31. Os valores relativos ao cód 6190, a IN SRF no 480, de 2004, vigente no período
analisado, esclarecia que o imposto retido sob código 6190, constante em Dirf,
corresponde a 9,45%, sendo que, desse montante, apenas 1% corresponde à CSLL
retida pelas demais entidades da Administração Pública Federal e passíveis de
dedução:

32. Quanto ao cód 5952, o art. 35 da Lei no 10.833, de 2003, e IN SRF no 459. de
2004, estabeleceram a partição da seguinte forma:

33. Assim, confrontando-se as Dcomp com a Dirf tem-se a confirmação de:

34. O valor total da CSLL retida na fonte comprovada em DIRF foi
R$(216.591,55+888.631,67=1.105.223,22).
35. Contudo, o valor de CSLL retida que o contribuinte pleiteou na Dcomp, é a
retenção confirmada em DIRF, limitada ao valor requerido em Dcomp, portanto
R$294.949,47.
Fl. 478
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.764 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.939164/2009-61
7
36. Valor do saldo negativo disponível= (Parcelas confirmadas limitado ao
somatório das parcelas na DIPJ) - (CSLL devida), limitado ao menor valor, entre
saldo negativo DIPJ e PER/DCOMP, observado que quando este cálculo resultar
negativo, o valor será zero.
37. A apuração da CSLL a pagar do ano 2004 passa a ser:

38. (Parcelas confirmadas limitado ao somatório das parcelas na DIPJ) =
1.218.783,22
39. CSLL devida = 719.282,65
40. Diferença = (-) 499.500,57
41. O contribuinte requereu créditos de SN CSLL 31/12/2004 R$449.113,93; o SN
IRPJ 31/12/2004 apurado na revisão foi maior que este valor, porém o valor
requerido na Dcomp e confirmado pelos comprovantes e Dirf foi de
R$294.949,47, que é o crédito de SN CSLL 31/12/2004 a reconhecer.
42. Às págs. 419/420, os cálculos de compensação evidenciam que o crédito foi
insuficiente, restando o total de débitos não compensados a exigir de
R$271.386,26

3 Conclusão. À vista do exposto, voto por julgar procedente em parte a
manifestação de inconformidade, reconhecendo o direito creditório de
R$294.949,47, devendo-se prosseguir na cobrança de R$271.386,26, acrescidos
de multa e juros de mora.
Assim, reconheceu o direito creditório pleiteado pelo contribuinte, mas não o valor
de R$ R$271.386,26, por falta de comprovação.
Nesse sentido, foram analisadas pela autoridade julgadora de piso as DIRFs
(efls.132/163), DIPJ 2004/2005 original (efls. 269/377), DIPJ retificadora (efls.55/131), juntadas aos
autos por ocasião da manifestação de inconformidade.
No caso em tela, a DRJ reconheceu parte do crédito (retenções confirmadas), mas
glosou a parcela remanescente por ausência de comprovação, mesmo após a retificação da DIPJ.
Contudo, o Recurso Voluntário foi interposto visando o reconhecimento integral do
crédito, reiterando os fundamentos já apresentados:
Conforme observa-se no r. decisório (doc.02), não há valor de saldo negativo
referente ao ano calendário de 2004.
Assim, não haveria nenhum valor a recuperar por parte da Recorrente, restando,
portanto, indevidas as compensações efetuadas pelo contribuinte. Contudo, D.
Fl. 479
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.764 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.939164/2009-61
8
julgador, o despacho decisório é no mínimo contraditório, tendo em vista que a
própria Receita Federal, através do Termo de Intimação no. 006 data de 17 de
novembro de 2008 e assinado pelo Sr. SHIGUERU
YOSHIMURA - AUDITOR FISCAL DA RECEITA FEDERAL - MATRICULA SIPE 8653 -
(doc. 03) em procedimento administrativo de fiscalização de DIPJ 2004/2005,
determinou à Recorrente a retificação de sua DIPJ 2004/2005 para que
constassem as seguintes informações:

Diante dessa orientação solicitada pela Fiscalização da Receita Federal, a
Recorrente, em 17/11/2008, retificou sua DIPJ (doc.04) nos termos requeridos.
Assim, após um procedimento de fiscalização da própria Receita Federal restou
constatado que a Recorrente era detentora de crédito no montante original de R$
502.910,43. RESSALTE-SE MAIS UMA VEZ QUE O VALOR APURADO DE CRÉDITO
FOI AUDITADO E CONFIRMADO PELO SR. SHIGUERU YOSHIMURA - AUDITOR
FISCAL DA RECEITA FEDERAL - MATRICULA SIPE 8653.
Portanto, em 17/11/2008 data a retificação da DIPJ, a DRF/SP já tinha ciência do
novo saldo de base negativa de CSLL da Recorrente; contudo, ao analisar os
PERDCOMPs de compensação, já no ano de 2009, a fiscalização da DRF/SP
ignorou por completo a nova situação.
Esse fato apenas confirma a necessidade de uma nova análise do direito de
crédito de CSLL relativo ao ano de 2004. Diante das divergências apontadas (valor
cobrado e valor glosado, valor informado no PERDCOMP e valor constante na
DIPJ), caberia ao agente fiscal, de acordo com o art. 167, IV do Regimento Interno
da Receita Federal do Brasil, Portaria MF no. 95/07, a realização de diligências e
perícias fiscais para instrução processual.
A norma prevista no inciso IV do art. 167 do R.I. da RFB deriva do principio da
verdade material, segundo o qual a Autoridade Pública tem o dever de fiscalizar
as informações apresentadas pelos contribuintes, pois simplesmente indeferilas,
sem pedir esclarecimentos ou dar a oportunidade ao contribuinte de explicá-las,
fere o principio da verdade material que é o princípio norteador do processo
administrativo fiscal.
Desta forma, a Fiscalização, na busca pela efetivação do principio da verdade
material, tem o dever de realizar todas as diligências que estiver ao seu alcance
para concessão, ou não, do direito ao crédito da Recorrente.
(...)
Assim, concluí-se que, havendo divergência entre o valor apurado pelo Fisco
mediante o cruzamento das informações de seu sistema e aquele declarado pela
Recorrente em sua DIPJ e PERDCOMP, inexiste confissão de dívida apta constituir
crédito líquido e certo, passível de ser cobrado na forma pretendida pelo fisco,
pois, antes de efetuar o lançamento a Administração Pública tinha o dever de
Fl. 480
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.764 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.939164/2009-61
9
averiguar as razões das divergências apontadas entre o PERDCOMP e DIPJ e as
informações contidas no sistema da Receita Federal.
Diante do exposto, requer a Recorrente a anulação do despacho decisório, uma
vez que consiste em dever do agente Fiscal a realização de todas as diligências
possíveis e previstas na legislação para a correta instrução do processo, em
atenção ao disposto no art. 167, IV do Regimento Interno da RFB e ao principio da
verdade material.
1 DO MÉRITO:
1.1 DO DIREITO AO CRÉDITO:
Em relação ao mérito, ou seja, do efetivo direito ao crédito, a Recorrente
fundamentou o seu pedido nos informes de rendimentos devidamente retratados
em sua DIPJ/2004. Inicialmente os PERDCOMPs tinham como saldo de base
negativa o valor de R$ 2.028.303,21, sendo esse o valor pleiteado.
Contudo, diante da retificação da DIPJ 2004/2005, REPITA-SE FEITA EM
PROCEDIMENTO DE FISCALIZAÇÃO POR PARTE DA RECEITA FEDERAL, o saldo
negativo apurado foi de R$ 2.158.650,63. Referido valor se mostra
completamente liquido e certo na medida em que o mesmo já foi auditado e
demonstrado pela Receita Federal, restando, portanto, incontroverso o direito ao
crédito da Recorrente.
É inaceitável a prevalência do despacho decisório em detrimento aos trabalhos da
fiscalização, já que nesse procedimento houve análise dos documentos
compositores do saldo negativo, inclusive retenções de fonte, enquanto que no
despacho decisório não houve nenhum tipo de solicitação ou averiguação, ainda
que superficial, das informações da Recorrente.
Essa Corte, em processo similar ao presente, decidiu que o despacho decisório
não pode alterar valores apresentados em DIPJ, conforme acórdão abaixo
transcrito:
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS CARF - Primeira Seção
MATÉRIA: ACÓRDÃO: 1402-000.751 PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL Ano-
calendário: 2002 DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. PROVA DOS VALORES
RETIDOS NA FONTE. FISCALIZAÇÃO QUANTO AO OFERECIMENTO DOS
RENDIMENTOS À TRIBUTAÇÃO. PRAZO DECADENCIAL QUE TEM INÍCIO NA DATA
DO FATO GERADOR. Apresentado o pedido de compensação, a Fazenda Nacional
tem 05 (cinco) anos para homologar, sob pena de homologação tácita. Esta prazo,
contudo, não desloca o inicio do prazo decadencial que, nos casos em que há
pagamento, aqui compreendido, entre outros, o IRF e as estimativas mensais, tem
como marco inicial a data do fato gerador. No procedimento de compensação
para extinguir débito com crédito oriundo de saldo negativo de IRPJ decorrente
de retenções de Imposto de Renda Retido na Fonte ou recolhimento de
estimativas em valor superior ao imposto apurado, a autoridade fiscal tem a
prerrogativa de verificar, a qualquer tempo, a efetividade das retenções ou do
recolhimento das estimativas que contribuem na formação do saldo negativo do
IRPJ. Confirmado a existência do IRRF ou do recolhimento das estimativas,
decorridos mais de cinco anos do fato gerador, não pode a autoridade fiscal glosar
estes valores sob o fundamento de que os rendimentos que geraram o IRRF não
foram oferecidos à tributação. Tal procedimento implicaria, por meios
transversos, contornar o transcurso do prazo decadencial para rever a apuração
Fl. 481
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.764 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.939164/2009-61
10
do lucro real do contribuinte. Recurso Voluntário Provido em Parte. Acordam os
membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento parcial ao
recurso para restabelecer o saldo negativo do imposto de renda do ano-
calendário de 1998, no valor de R$ 228.275,00, restando prejudicada a análise do
pedido de perícia, nos termos do relatório e voto que passam a integrar o
presente julgado.. Ausente momentaneamente o Conselheiro Leonardo Henrique
Magalhães de Oliveira.
Assim, diante das informações constantes na DIPJ 2004/2005, as quais
comprovam o saldo negativo no valor de R$ 502.910,43 de CSLL e diante do fato
da fiscalização da Receíta Federal ter reconhecido de forma expressa esse valor,
não restam dúvidas em relação a existência do direito de crédito da Recorrente
nem em relação ao correspondente valor, pois as informações do Fisco e da
Recorrente convergem para o mesmo valor, R$ 502.910,43.
Em síntese, o recorrente justifica que, diante da retificação da DIPJ 2004/2005, o
crédito tributário a ser reconhecido decorre de fiscalização que apontou retificação da DIPJ
elevando o valor do saldo negativo para R$ 502.910,43.
Eis o teor da intimação da autoridade de origem para retificação da DIPJ (doc 4 da
manifestação de inconformidade, efls.52/53):
CONTEXTO Do procedimento de revisão da Declaração de Informações
Econômico-Fiscal relativa aoano-calendário de 2004(DIPJ/2005), intimamos o
contribuinte a proceder as retificações abaixo descritas na DIPJ/2005-
Declaraçãode Informações Econômicos-Fscais da Pessoa Jurídica::

Fica o sujeito passivo também cientificado que se proceder ao lançamento de
ofÍcio, mediante lavratura de auto de infração, no caso de deixar de atender aos
pedidos de esclarecimentos que lhes forem dirigidos, recusar-se a prestá-los ou
não os prestar satisfatoriamente, de conformidade com o disposto no art. 841,
inciso II, do R1R199.
E, para constar e surtir os efeitos legais, lavramos o presente Termo, em 03 (três)
vias de igual forma e teor, assinado pelo Auditor-Fiscal da Receita Federal do
Brasil, e pelo representante da empresa que neste ato recebe uma via.
Em resposta a interessada:
Ref.: TERMO DE INTIMAÇÃO N2 0006, RELATIVO RPF N2 08.1.90.00-2008-01894-3
Em atendimento ao documento em referência, estamos encaminhando a folha de
Fl. 482
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.764 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.939164/2009-61
11
protocolo de entrega da DIPJ/2005-Retificadora, transmitida em 17/11/2008 sob
o número 3571004583 bem como as fichas 12A — IRPJ e 17 — CSLL já corrigidas.
Estamos à vossa disposição para quaisquer esclarecimentos.
São Paulo, 17 de Novembro de 2008.
Nada mais, referente ao valor remanescente, foi juntado aos autos, e nem outros
documentos que poderiam demonstrar o adicional reconhecido pela autoridade fiscalizadora.
Não por outro motivo, a autoridade julgadora de piso, ao não proceder à verificação
documental de tais valores, não os reconheceu.
Nesse aspecto, a jurisprudência administrativa é pacífica no sentido de que a
existência de crédito de saldo negativo de IRPJ depende: a) Da comprovação das retenções na
fonte (IRRF); b) Da comprovação de pagamentos por estimativa; c) Do oferecimento à tributação
das receitas correspondentes às retenções.
Não diverge desse entendimento, R a Súmula CARF n. 80:
Súmula CARF no 80:
Na apuração da CSLL, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o valor
do imposto de renda retido na fonte, desde que comprovada a retenção e o
cômputo das receitas correspondentes na base de cálculo do imposto. Acórdãos
Precedentes: Acórdão no 1202-00.459, de 25/01/2011 Acórdão no 1103-00.268,
de 03/08/2010 Acórdão no 1802-00.495, de 05/07/2010 Acórdão no 1103-00.194,
de 18/05/2010 Acórdão no 105-17.403, de 04/02/2009 Acórdão no 101-96.819, de
28/06/2008
Importante destacar que a retificação da DIPJ, por si só, não tem presunção de
veracidade absoluta, sendo necessário que os valores ali informados estejam acompanhados de
documentação hábil, a exemplo de livros fiscais, comprovantes de retenção e pagamentos,
documentos esses que demonstrem a consistência do crédito.
Em outras palavras, ainda que possa ter ocorrido divergência em retificação de DIPJ
e DCOMP, cabe ao interessado provar o direito creditório pleiteado, assim como a diferença a
maior de crédito tributário a que tem direito.
Reforce-se que o recorrente, no recurso, não apresenta documentação nova,
limitando-se a reiterar os argumentos já submetidos à DRJ.
Assim, entendo que não há elementos adicionais que justifiquem a reforma da
decisão de piso, com a qual concordo.

Conclusão
Ante o exposto, nego provimento ao recurso voluntário.

Assinado Digitalmente
Jeferson Teodorovicz

Fl. 483
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.764 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.939164/2009-61
12

Fl. 484
DF CARF MF
Original